Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-19.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORA COM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.

2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de testemunha ocular e da vítima sobrevivente, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.

3. Não estando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima totalmente dissociadas dos autos, porquanto consta a informação de que praticado com facada de inopino, deve a qualificadora ser mantida.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.